Tribunal: TJBA
Processo: 0058369-86.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058369-86.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CML - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, com base em presunção de quitação da dívida parcelada, diante da ausência de manifestação do exequente após intimação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente, intimado para informar o pagamento de débito tributário parcelado, autoriza a extinção da execução fiscal por presunção de quitação. III. Razões de decidir 3. A presunção de pagamento não é autorizada pela legislação tributária, que exige prova inequívoca do adimplemento do crédito. 4. A inércia do exequente não constitui causa legal de extinção da execução fiscal, não sendo possível presumir a quitação de débito tributário, conforme art. 158, I, do CTN. 5. A adesão a parcelamento implica apenas suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), e não sua extinção. 6. Verificado o rompimento do parcelamento, impõe-se o prosseguimento da execução, diante da ausência de comprovação de pagamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por presunção de quitação do débito parcelado exige prova inequívoca do adimplemento. 2. A inércia do exequente, mesmo após intimação, não autoriza a extinção do feito por ausência de previsão legal." Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156, I; 158, I; CPC, arts. 924, II; 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1513263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/05/2016; TJES, AC 0019793-49.2003.8.08.0024; TJBA, Apelação nº 0053842-04.2005.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0058369-86.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CML - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR